Tribunal: TJPA
Processo: 0805498-59.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805498-59.2020.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ALIMENTACAO E HOSPITALIDADE DE PARAUAPEBAS E REGIAO - SEAHPAR

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRETENDE A CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA QUE A MUNICIPALIDADE SE ABSTENHA DE EXIGIR LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE TODOS OS ASSOCIADOS DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RESOLUÇÃO 237/1997 DO CONAMA. ROL APENAS EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSENTE ARGUMENTO CAPAZ DE MODIFICAR O ACÓRDÃO COMBATIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sindicato das Empresas de Alimentação e Hospitalidade de Parauapebas e Região - SEAHPAR em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRETENDE A CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA QUE A MUNICIPALIDADE SE ABSTENHA DE EXIGIR LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE TODOS OS ASSOCIADOS DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RESOLUÇÃO 237/1997 DO CONAMA. ROL APENAS EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca de existir ou não, no caso concreto, direito líquido e certo de todos os associados do impetrante, ora Apelante, de estarem dispensados de licenciamento ambiental, de sorte que a Administração Pública deva se abster de lhes exigir essa obrigação;

2. O Apelante sustenta que não há obrigatoriedade legal para que seus associados devam obter licenciamento ambiental para o exercício de suas atividades. Alega que a Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA lista em seu anexo I rol taxativo de atividades sujeitas ao referido licenciamento, que não incluem as atividades realizadas pelos seus associados. Aduz ainda, que a resolução nº 003/2018 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, do Município de Parauapebas, em seu anexo II dispensa a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades desenvolvidas por

empresas de alimentação, o caso da maioria de seus associados;

3. Em sede de mandado de segurança a prova é pré-constituída e deve acompanhar a inicial, pois não se admite dilação probatória para tal finalidade, sob penda de desnaturar a celeridade processual do remédio constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, portanto, não se admite comprovação posterior em mandado de segurança para dimensionar a situação fática existente in concreto;

4. Não é possível vislumbrar, de forma clara e direta, com base nos diplomas legais indicados, que todos os associados do Apelante de fato estariam dispensados do licenciamento ambiental ou se deveriam possuir licenças ambientais mais simplificadas, como os casos previstos na Lei Municipal 4.253/2002, do Município de Parauapebas;

5. Ademais, é sólido o entendimento jurisprudencial de que o rol trazido no Anexo 1 da Resolução 237/1997 do CONAMA não é taxativo, mas meramente exemplificativo, listando algumas atividades que exigem o licenciamento ambiental sem, no entanto, limitar a obrigatoriedade apenas a essas atividades.

6. Apelo conhecido desprovido.

O embargante, em suas razões recursais (ID 19082769 – fls. 1/2),
alega que o acórdão foi omisso considerando que se quedou silente quanto à aplicação do ato normativo que se constitui no tema central da
vexata quaestio
, qual seja, a Resolução nº 003/2018 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, do Município de Parauapebas que em seu anexo II dispensa a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades desenvolvidas por empresas de alimentação. Reafirma a omissão, uma vez que o Acórdão embargado não apresenta uma única linha sobre qual seria o fundamento legal ou constitucional, apto a afastar a incidência do prefalado ato normativo, negando-lhe vigência, por via transversa.

Contrarrazões apresentadas em ID 19516584 – fls. 1/5.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar a omissão apontada, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, a omissão apontada. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o agravante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar o acórdão embargado, tenho que deve ser mantido
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024